Tribunal: STF
Processo: RE 1265368
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça do Amapá:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - LIMITE MÍNIMO DE ALTURA - ELIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - PREVISÃO SUPERIOR A DE INGRESSO NA CARREIRA DO EXÉRCITO - DISPARIDADE COM A ALTURA MÉDIA DA POPULAÇÃO LOCAL - DIMINUTA DIFERENÇA - SITUAÇÃO FÃTICA EXCEPCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) 'A fluência do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início com a prática do ato impugnável, e não da publicação do edital do certame, porquanto somente neste momento ele se torna exequível, capaz de produzir lesão ao direito dos impetrantes'. Precedente TJAP; 2) Conquanto lícita a previsão que estabelece altura mínima para ingresso na carreira de policial militar, tal regramento não dispensa o cotejo com o princípio da razoabilidade, não sendo essa característica física suficiente para determinar que a candidata seja inapta ao desempenho das atribuições do cargo, especialmente considerando que a metragem é superior àquela exigida para ingresso no Exército e confronta com as peculiaridades inerentes à população da Região Norte - que apontam que a estatura média é inferior à do restante do Brasil -, além de haver sido a candidata aprovada no teste de aptidão física, demonstrando, portanto, capacidade corporal em igualdade de condições com aquelas de altura superior; 3) Mandamus conhecido e segurança concedida” (fl. 96, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. (fl. 55, e-doc. 4). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e argumenta que “a discussão neste processo cinge-se em torno da omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em fundamentar sua decisão na regra constitucional, pois afastou aplicação da norma estadual, L.C. n. 084/2014 e por consequentemente a Lei n. 12.705/2012, art.10, V, a qual possui fundamento nos arts. 42, § 1º, art. 142, § 3º, da CRFB/88. E mais, a subsistência dos efeitos da decisão liminar monocrática, ao não aplicar normal legal, viola a Súmula Vinculante 10 do STF, e art. 97 da CRFB/88, posto que, apesar de não declarar a inconstitucionalidade da regra, retira sua incidência sobre o caso concreto” (fl. 2, e-doc. 5).
    Assevera que “a impetrante não conseguiu demonstrar possuir altura mínima exigida no Edital e na Lei n. 084/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, para prosseguir no certame” (fl. 11, e-doc. 5).
    Sustenta que, “uma vez não preenchidas quaisquer das exigências acima, está a administração pública autorizada a declarar o candidato inapto. Ademais, essa exigência não se encontra apenas no Edital de abertura do concurso, mas também no art. 10 do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Amapá – LC estadual n. 084/2014. Conclui-se, portanto, que o impetrante não preenche os requisitos legais e editalícios para prosseguir nas demais fases do concurso público o qual foi submetido, portanto, impossível é a concessão do mandamus” (fl. 12, e-doc. 5).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Depois de analisar detidamente os presentes autos e os precedentes jurisprudenciais relacionados, especialmente no âmbito desta Corte de Justiça, verifico que o item 3.1., alínea 'h', do Edital n. 001/2017 ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP - que veicula exigência altura mínima de 1,60m (um metro de sessenta centímetros) para candidatas do sexo feminino, com fundamento no art. 10, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 084/2014 - fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Explico. 
    Não olvido que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a existência de legislação específica fixando o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares se mostra constitucional, e de que é legal eventual exigência editalícia neste sentido. 
    Entretanto, verifico que o fator métrico trazido pelo art. 10, inciso V, da Lei Complementar n. 084/2014, impõe desnecessárias restrições de altura, que não têm o condão de garantir o bom desempenho das atribuições atinentes ao cargo disputado. 
    A avaliação de aptidão física do candidato é realizada por provas e exercícios específicos que, no caso, correspondeu à 3ª fase do certame (Teste de Avaliação e Aptidão Física). 
    Esclareço, ainda, que a obrigatoriedade de l,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura para o sexo feminino, para o ingresso na carreira militar no Estado do Amapá, destoa completamente da realidade, no que se refere ao biotipo da população da região norte brasileira, que tem por característica a estatura baixa/mediana, decorrente da intensa miscigenação, conforme dados extraídos do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
    Vale destacar que, no ano de 2008, a altura média de uma mulher de 18 anos, no Brasil, era de 1,61m (um metro e sessenta e um centímetros), enquanto que de uma mulher da mesma idade, na região Norte, era de apenas l,585m (um metro e cinquenta e oito centímetros e meio), consoante atesta 'Tabela 2645 - Estimativas populacionais das medianas de altura e peso de crianças, adolescentes e adultos, por sexo, situação do domicílio e idade - Brasil e Grandes Regiões' (Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares, disponível em «http://www. ibge. gov. br/»). 
    Ademais, verifico que a estatura mínima exigida para os Militares do Estado do Amapá é superior àquela prevista para as instituições das Forças Armadas, eis que o art. 2º , inciso, XIII, da Lei n. 12.705/2012 estabelece como requisito para o ingresso à carreira do Exército, além aprovação prévia em concurso público e o preenchimento de outros requisitos, 'ter altura mínima de l,60m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de l,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros)'. 
    Sobre o tema, como muito bem deixou consignado o Desembargador Constantino Brahuna em caso que se assemelha ao dos autos, não é razoável 'admitir que a impetrante tenha altura suficiente para que pudesse servir ao Exército Brasileiro e não possa vir a integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, instituição que se comporta como força auxiliar e reserva obrigatória do próprio Exército' (in Processo n. 0000330-51.2014.8.03.0000, julgado em 28.05.2014, publicado em 05.06.2014). Igualmente não me parece razoável essa maior exigência para o ingresso de candidato na polícia militar estadual. 
    Observa-se, pois, que a impetrante logrou demonstrar a ameaça a seu direito líquido e certo, sendo a concessão da segurança - em ratificação à decisão liminar - o caminho natural, como, aliás, tem sido a conclusão deste Tribunal em situações semelhantes, historicamente e novamente exteriorizada em julgados recentíssimos, a saber: (…).
    Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para ratificar a liminar deferida e reconhecer o direito da impetrante de prosseguir nas fases seguintes do concurso objeto do Edital n. 001/2017-CFSD/QPPMC/PMAP, determinando à autoridade coatora que não lhe imponha restrição no que se refere à altura mínima para ingresso na carreira militar” (fls. 101-105, e-doc. 2). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 84/2014 e Lei n. 12.705/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 777.539-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 685.871-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2014).
    5. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora